Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 58,56G (CINQUENTA E OITO GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, diante da maior reprovabilidade da conduta.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e apresenta maus antecedentes.

4. Não se verifica bis in idem ao se utilizar a reincidência para majorar a reprimenda na segunda fase da dosimetria e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Precedentes.

5. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista que, embora o quantum de pena aplicado seja inferior a 08 (quatro) anos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

6. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

7. Negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade com fundamento na subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não há ilegalidade a ser reparada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.